Tribunal: STF
Processo: HC 89517
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Funcionário público. Defesa preliminar. Art. 
   514 do CPP. Ausência. Superveniência de sentença condenatória. 
   Existência de conduta típica. Prejuízo da questão preliminar. HC 
   denegado. A superveniência de sentença condenatória, que denota a 
   viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade 
   processual por falta de defesa prévia à denúncia.